Tribunal: TJMT
Processo: 0048191-19.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048191-19.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TANIA APARECIDA TAQUES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 175.596.691-15 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - CPF: 951.050.421-15 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), LUIZA TAQUES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 050.080.081-29 (APELADO), LAIS TAQUES MONTEIRO DA SILVA - CPF: 050.080.051-03 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE AÉREO EM DESLOCAMENTO FUNCIONAL. CASO FORTUITO. INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS.
QUANTUM
MANTIDO. VERBAS RESCISÓRIAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. EC N. 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais cumulada com cobrança de verbas rescisórias, condenando o Estado ao pagamento de indenização pela morte de servidor público ocorrida em acidente aéreo durante deslocamento a serviço, bem como ao adimplemento de saldo remanescente de verbas rescisórias.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acidente aéreo, atribuído a fenômeno meteorológico adverso, configura caso fortuito ou força maior aptos a romper o nexo causal e afastar a responsabilidade objetiva estatal; (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução; (iii) saber se o montante das verbas rescisórias deve ser revisto à luz de cálculo apresentado por órgão administrativo; e (iv) saber quais critérios de juros de mora e correção monetária devem incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, especialmente após a EC n. 113/2021.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, fundada na teoria do risco administrativo (CRFB, art. 37, § 6º), exige dano e nexo causal, sendo as excludentes admitidas apenas quando comprovada causa exclusiva e estranha ao serviço. O óbito ocorreu em deslocamento funcional, em aeronave disponibilizada para cumprimento de missão oficial, circunstância que insere o evento no âmbito dos riscos inerentes à atividade administrativa. Fenômeno meteorológico adverso não configura causa absolutamente dissociada do serviço, não havendo rompimento do nexo causal.

4.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a morte do servidor em serviço e o impacto sobre o núcleo familiar, inexistindo excesso manifesto.

5.

As verbas rescisórias foram reconhecidas administrativamente, com indicação de saldo remanescente após pagamento parcial. Ausente demonstração técnica apta a infirmar o cálculo adotado na sentença, mantém-se o valor fixado.

6.

Quanto aos consectários legais, os danos morais devem ser atualizados e acrescidos de juros a partir da data do arbitramento. Com a entrada em vigor da EC n. 113/2021, impõe-se a incidência única da taxa Selic, que engloba correção monetária e juros, a partir de sua vigência, permanecendo hígidos os critérios aplicados aos danos materiais conforme os Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até a alteração constitucional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os juros de mora e a correção monetária sobre os danos morais incidam a partir da data do arbitramento, observada, a partir da EC n. 113/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. O acidente ocorrido em deslocamento funcional integra o risco da atividade administrativa, não sendo afastada a responsabilidade objetiva do Estado por alegação genérica de fenômeno meteorológico adverso. 2. A taxa Selic, após a EC n. 113/2021, incide de forma única sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, substituindo juros e correção monetária.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I; Lei n. 9.494/1997, art. 1º-F; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema n. 810); STJ, REsp n. 1.492.221/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018 (Tema n. 905); TJMT, Apelação n. 0041952-96.2013.8.11.0041, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que, nos autos de Ação de Indenização c/c Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta pelas Apeladas, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais e de R$ 106.683,69 (cento e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) pelos danos materiais (id. 342362920, págs. 01/11).

Sustenta o Recorrente que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil estatal, ao argumento de que o evento danoso decorreu de caso fortuito ou força maior, consubstanciado em fenômeno meteorológico adverso e imprevisível, o que teria rompido o nexo de causalidade entre a atuação administrativa e o resultado lesivo.

Afirma que os laudos técnicos e os elementos probatórios constantes dos autos afastam qualquer conduta comissiva ou omissiva imputável a agentes públicos, bem como inexistência de falha no serviço prestado.

Defende que, ainda que reconhecida a responsabilidade objetiva prevista no texto constitucional, a ausência de nexo causal impede a manutenção da condenação, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Alega, subsidiariamente, que o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual pugna pela redução do
quantum
indenizatório a patamar mais condizente, de modo a evitar enriquecimento sem causa em detrimento do erário.

Argumenta que o montante reconhecido a título de verbas rescisórias não observa o cálculo elaborado pelo órgão estadual competente para a apuração desses valores, sustentando que deve prevalecer o quantitativo apurado pela secretaria responsável pela gestão e consolidação das despesas de pessoal, por atender ao princípio da legalidade administrativa.

Sustenta, por fim, a necessidade de adequação dos critérios de incidência de juros de mora e correção monetária, defendendo a observância do índice legalmente previsto para as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos da legislação superveniente aplicável à espécie.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões à Apelação (id. 342362924, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 346320856, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, o
Estado de Mato Grosso
insurge-se contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Indenização c/c Cobrança de Verbas Rescisórias, proposta pelas Apeladas.

Denota-se dos autos que
Tânia Aparecida Taques Monteiro da Silva
,
Lais Taques Monteiro da Silva
e
Luiza Taques Monteiro da Silva
ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Cobrança de Verbas Rescisórias, em face do
Estado de Mato Grosso
, sustentando que
Orlando Monteiro da Silva
, esposo da primeira Autora e pai das demais, faleceu em acidente aéreo ocorrido no exercício de suas funções como engenheiro civil a serviço da Administração Pública estadual.

Relataram que o falecido era servidor da Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana, exercendo suas atividades em deslocamentos a serviço do Estado, e que o acidente que ocasionou o óbito ocorreu quando retornava de compromisso funcional, caracterizando-se, segundo afirmaram, como acidente de trabalho.

Alegaram que o evento morte causou intenso abalo moral e significativo prejuízo econômico à família, uma vez que o falecido era o principal provedor do núcleo familiar, sendo a renda auferida por ele indispensável à subsistência das autoras, especialmente diante da existência de filhas em idade jovem e dependentes financeiramente.

Sustentaram a responsabilidade objetiva do Estado, afirmando que o dano decorreu de fato ocorrido no exercício do trabalho e em benefício da Administração Pública, sendo desnecessária, a seu ver, a demonstração de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre a atividade estatal e o evento danoso.

Postularam a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, em valor elevado, considerando a gravidade do fato, a perda do ente familiar e a repercussão do evento na esfera pessoal e patrimonial das autoras.

Requereram, ainda, o pagamento das verbas rescisórias devidas em razão da extinção do vínculo funcional do falecido, afirmando que parte dos valores não teria sido quitada integralmente pela Administração, mesmo após a expedição de alvará judicial e a adoção de providências administrativas.

O Julgador singular prolatou sentença,
ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
ISTO POSTO
, julgo
PROCEDENTES
os pedidos veiculados na preambular, o que faço para condenar o Requerido ao pagamento do valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da publicação desta sentença, observados os índices estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 810.

Também condeno o Requerido ao pagamento do valor de
R$ 106.683,69
(cento e seis mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos), a título de danos materiais.

O valor deverá ser atualizado em conformidade com o que estabelece o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no. 11.960/2009, devendo, ainda, ser observado no caso, o tema no. 810, relacionado ao RE no. 870947, do C. STF, e o tema no. 905 do C. STJ.

Portanto, os juros moratórios devem obedecer ao disposto no art. 1ºF da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, e quanto à correção monetária, deve ser adotado o índice IPCA-E, de acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, eis que a remuneração oficial da caderneta de poupança como índice de correção para as condenações impostas à Fazenda Pública foi declarada inconstitucional.

No mais, deverá ser observado o decidido nos autos do RE 870947 até a edição da EC nº 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consoante ao inciso I do § 3° do art. 85 do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o
Recurso de Apelação Cível.

O Apelante, com vistas a reformar a sentença recorrida, sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:
i)
ausência de responsabilidade civil do Estado, por rompimento do nexo causal, ante caso fortuito/força maior (tempestade repentina);
ii)
subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
fixado a título de dano moral;
iii)
revisão do valor das verbas rescisórias, defendendo prevalência de cálculo de órgão diverso (SEPLAG), em detrimento daquele adotado na sentença; e
iv)
adequação dos critérios de juros e correção, com aplicação da taxa Selic a partir da EC n. 113/2021, bem como correção do dano moral a partir do arbitramento.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil consagra, como regra, a
responsabilidade civil objetiva do Estado
por danos causados por seus agentes ou pela prestação do serviço público, fundada na teoria do
risco administrativo
, exigindo a presença do dano e do nexo causal entre o evento e a atividade estatal, sem necessidade de prova de culpa.

Nessa moldura, as excludentes (culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro ou caso fortuito/força maior)
não se presumem
e apenas afastam o dever de indenizar quando demonstrado que o evento danoso decorreu de causa
exclusiva
, estranha ao serviço, apta a romper por completo a relação de causalidade.

No caso vertente, contudo, a própria moldura fática reconhecida na sentença evidencia que o falecimento do esposo e pai das Apeladas ocorreu
em deslocamento a serviço
, em aeronave disponibilizada para viabilizar atividade funcional, circunstância suficiente para caracterizar a vinculação do dano ao risco da atividade administrativa de transporte e às escolhas organizacionais do próprio serviço público.

Sendo assim, a alegação de tempestade repentina, por si só,
não basta
para romper o nexo causal, porque eventos meteorológicos adversos, ainda que inesperados, integram o campo de riscos inerentes à operação de deslocamento aéreo, o qual é assumido pela Administração quando opta por tal meio para execução de missões oficiais.

Em outras palavras, não se trata de causa absolutamente dissociada do serviço; ao revés, é evento conectado à dinâmica do transporte provido no interesse da Administração e em favor de sua atividade.

Ademais, observo que o acidente e o contexto de serviço estão evidenciados no conjunto documental e também reconhecidos institucionalmente.

Dessarte, inexistindo demonstração idônea de excludente
exclusiva
capaz de eliminar o nexo causal, mantém-se a responsabilidade objetiva do Estado reconhecida no ato sentencial impugnado.

No tocante ao pedido subsidiário de
redução do dano moral
, igualmente não há razão ao Apelante.

É sabido que a indenização por dano moral deve ser arbitrada com base em critérios de prudência judicial, observando a dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento suportado e impor resposta estatal proporcional ao gravame, sem propiciar enriquecimento injustificado nem tornar o provimento inócuo.

Nessa linha, o valor fixado na origem – R$ 100.000,00 – revela-se compatível com a gravidade do fato (morte do servidor em deslocamento funcional) e com a natureza do dano suportado pelos familiares, não se evidenciando excesso manifesto ou descompasso com a proporcionalidade.

Ademais, a insurgência recursal, nesse ponto, limita-se a pretensão de redimensionamento abstrato, sem demonstrar concretamente a falta de razão do montante fixado, razão pela qual deve ser preservado o arbitramento feito na sentença.

Não há desconsiderar que esta Corte de Justiça, ao analisar recurso de outras partes, decorrente deste mesmo acidente, entendeu correto o arbitramento da indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Veja-se:

“[...]
Assim, entendo que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por dano moral, o qual entendo ser justo e razoável, atende aos critérios legais.” (
N.U 0041952-96.2013.8.11.0041, Relator Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/11/2023, publicado no DJE 21/11/2023).

Quanto à
revisão das verbas rescisórias
, o Apelo também não merece acolhida, uma vez que o próprio Apelante reconheceu administrativamente as parcelas rescisórias devidas (saldo de salário, 13º, férias proporcionais, licença-prêmio), apontando total apurado e, a partir da informação de pagamento parcial (R$ 45.370,02), identificou saldo remanescente de R$ 106.683,69 (cento e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos) a ser quitado.

Além disso, para infirmar tal informação não basta ao Recorrente afirmar, em tese, que a competência de apuração seria de outro órgão, nem invocar montante genérico inferior. Era indispensável demonstrar, de forma objetiva e documental, a correção do cálculo alternativo e o equívoco do valor adotado na sentença, com discriminação das rubricas, critérios utilizados e justificativa para afastar o reconhecimento administrativo considerado no
decisum
recorrido.

Nesse contexto, ausente tal demonstração eficaz no Apelo, prevalece a conclusão judicial baseada nos elementos constantes dos autos e no saldo efetivamente indicado como remanescente pelo próprio Apelante.

Por fim, com relação aos critérios de incidência dos juros de mora e da correção monetária, penso que
assiste razão parcial ao Apelante
.

A sentença recorrida estabeleceu, quanto aos danos morais, a incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da publicação do
decisum
, fazendo referência aos parâmetros firmados no Tema n. 810, do STF e no Tema n. 905, do STJ, bem como determinando, para os danos materiais, a observância do IPCA-E até a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando passaria a incidir a taxa Selic.

Entrementes, para os danos morais, tanto os juros, como a correção monetária, devem incidir a partir da data de arbitramento da indenização, porquanto somente nesse momento se torna definido o
quantum
indenizatório, inexistindo perda inflacionária a ser recomposta antes da fixação judicial do valor.

A superveniência da
Emenda Constitucional n. 113/2021
instituiu
novo regime constitucional de atualização dos débitos da Fazenda Pública
, de observância obrigatória, ao dispor que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
haverá a incidência, uma única vez, da taxa Selic
, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Desse modo, a partir da entrada em vigor da referida EC,
não subsiste espaço para a aplicação cumulativa ou fracionada de índices diversos
, devendo a taxa Selic substituir, de modo integral, tanto a correção monetária quanto os juros, incidindo de forma unificada até o efetivo pagamento do débito.

Quanto aos critérios de atualização dos danos materiais, tenho que a sentença não merece retificação, porque está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL A POLICIAIS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) - LEI COMPLEMENTAR Nº 119/2002 - DIREITO A GRATIFICAÇÃO NÃO INCORPORÁVEL - MANTIMENTO DA SENTENÇA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - UTILIZAÇÃO DO IPCA-E E SELIC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DO VALOR APÓS LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Lei Complementar nº 119/2002, no art. 6º, prevê que os integrantes do GAECO receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos, durante o período que exercerem suas funções.

2. No que tange aos consectários legais, mantenho a sentença para que seja aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.
(N.U 1058683-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 23/05/2024).” (Negritei).

Por tais considerações,
o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte
nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que
tanto os juros, como a correção monetária, incidam a partir da data de arbitramento do valor da indenização a título de danos morais, observando a taxa Selic, mantendo os demais pontos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026